Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719473-95.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA LENI DE QUEIROZ DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responderem aos declaratórios (id 14597673). Após, conclusos. Brasília, 06/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR